Tribunal: TJMT
Processo: 1046357-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046357-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDA CAMILA PEREIRA SOARES - CPF: 440.988.848-01 (ADVOGADO), JELSON GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 775.350.141-00 (AGRAVANTE), GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 34.832.326/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, ajuizada por adquirente de cota imobiliária em regime de multipropriedade, sob o fundamento de que a concessão da medida demandaria cognição exauriente após a manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar (i) a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas oriundas de contrato de aquisição de unidade imobiliária em regime de multipropriedade e (ii) a proibição de inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes enquanto pendente o julgamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação expressa do consumidor de desinteresse na continuidade do contrato caracteriza exercício de direito potestativo de resolução contratual, reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ, nos termos da Súmula nº 543, que admite a restituição das parcelas pagas em hipóteses de resolução de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao CDC.

4. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade jurídica da pretensão rescisória, diante da controvérsia quanto à validade e aos efeitos das cláusulas contratuais relativas ao distrato, circunstância suficiente para justificar a intervenção judicial provisória.

5. O perigo de dano encontra-se caracterizado na possibilidade concreta de agravamento da situação financeira do consumidor e na inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

6. A medida postulada possui natureza reversível, pois eventual improcedência da ação principal permitirá à parte agravada exigir os valores suspensos com os acréscimos legais, afastando o risco de irreversibilidade da tutela.

7. A providência deferida limita-se à suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e à vedação de negativação do nome do agravante, não abrangendo a devolução imediata dos valores pagos, por se tratar de providência satisfativa que demanda cognição exauriente e pleno contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A manifestação expressa do consumidor de desinteresse na continuidade do contrato de aquisição de unidade imobiliária caracteriza exercício de direito potestativo de resolução contratual, evidenciando a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. A possibilidade de agravamento da situação financeira do consumidor e o risco de negativação de seu nome configuram perigo de dano apto a justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais até o julgamento definitivo da ação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 543; TJMT, AI nº 1032156-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AI nº 1042221-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AI nº 1022312-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jelson Gonçalves de Arruda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução dos Valores Pagos n.º 1001359-49.2025.8.11.0053, ajuizada em desfavor de
GAV Muro Alto Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de que, em juízo preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações sem atividade cognitiva plena, entendendo ser necessária a resposta da parte requerida para observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o direito à rescisão contratual é potestativo do consumidor, independendo de qualquer justificativa ou concordância da contratante.

Aduz que a verossimilhança das alegações decorre do próprio reconhecimento jurisprudencial pacífico acerca da possibilidade de resolução de contratos de compra e venda de imóvel, com fundamento no Verbete Sumular 543, do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o perigo de dano está configurado na possibilidade concreta de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, diante de sua incapacidade financeira de continuar arcando com as parcelas contratadas.

Requer a reforma da decisão agravada para que sejam suspensas as cobranças das parcelas vencidas e vincendas e determinada a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Sem contraminuta por falta de angularidade processual (Id. 338752893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução dos Valores Pagos ajuizada por
Jelson Gonçalves de Arruda
em desfavor
de GAV Muro Alto Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
, que visa a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, com a consequente restituição dos valores pagos.

Na petição inicial, o autor alegou que em 05 de novembro de 2022 firmou com a requerida contrato de compra e venda de 1 cota do Apartamento 0110, Cota 07, Bloco 02, no empreendimento "Porto Alto Resort", pelo valor total de R$ 52.990,51 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) e efetuou o pagamento de R$ 30.418,54 (trinta mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), montante que, devidamente atualizado, perfaz R$ 31.433,77 (trinta e um mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Afirmou que, por motivos particulares, não deseja mais dar seguimento ao contrato e que a requerida se recusa a proceder ao distrato com a justa devolução dos valores pagos.

Sustentou que a cláusula contratual relativa ao distrato é abusiva e que faz jus à restituição de 75 a 90% dos valores pagos, devidamente atualizados, em parcela única.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que a concessão exigiria atividade cognitiva plena, inclusive após a resposta da parte requerida, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que o direito à rescisão contratual é potestativo do consumidor, uma vez que está evidente a fumaça do bom direito, e que o perigo de dano decorre da possibilidade de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito diante de sua impossibilidade financeira de continuar arcando com as parcelas do contrato.

Afirma que a relação é de consumo e que o direito à rescisão independe do motivo ou da concordância da contratante.

Argumenta que a suspensão das cobranças é medida reversível, não gerando prejuízo irreparável à parte contrária, que poderá, em caso de improcedência, cobrar as parcelas suspensas com os acréscimos legais.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, ambos os requisitos estão preenchidos, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes envolve inequívoca relação de consumo. A manifestação expressa do Agravante quanto ao desinteresse na manutenção do contrato caracteriza exercício de direito potestativo de resolução contratual, reconhecido de forma pacífica pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O enunciado da Súmula 543, do STJ dispõe que,
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

A plausibilidade do direito, portanto, decorre da própria controvérsia fundada acerca da validade e dos efeitos do contrato, circunstância que torna verossímil a pretensão rescisória.

O perigo de dano é evidente, uma vez que o Agravante declarou expressamente não possuir condições financeiras de continuar honrando as parcelas contratadas, de modo que a manutenção das cobranças expõe risco a inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Ademais, o deferimento da tutela não importa em medida irreversível, uma vez que eventual improcedência da ação principal permitirá à agravada exigir os valores com os acréscimos legais.

A jurisprudência desta Corte converge para o provimento do Recurso, como se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. [...]
3. A manifestação expressa do agravante quanto ao seu desinteresse na manutenção do contrato configura exercício de direito potestativo de resolução contratual, o que evidencia a probabilidade do direito. [...] 5. O perigo de dano resta configurado pela continuidade da cobrança das parcelas durante o trâmite da ação, o que pode agravar a situação financeira do agravante, gerar o risco concreto de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e levar à consolidação da propriedade em favor da agravada.
[...] (N.U 1032156-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 11/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 4. A manifestação expressa do agravante de desinteresse na manutenção do contrato, somada à alegação de impossibilidade financeira superveniente e ao pagamento de parcela significativa do valor contratual, evidencia o exercício de direito potestativo de resolução, caracterizando probabilidade do direito suficiente para fins de concessão de tutela de urgência. 5. A continuidade das cobranças representa risco concreto de agravamento da situação financeira do consumidor, possibilidade de negativação indevida e eventual consolidação da propriedade em favor da agravada, configurando perigo de dano que autoriza a intervenção judicial preventiva.
[...] (N.U 1042221-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 11/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...] 3. A plausibilidade do direito invocado decorre da controvérsia sobre a validade e os efeitos do contrato, circunstância que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até a solução definitiva da lide. 4. A manutenção da cobrança e eventual negativação podem acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a desistência já manifestada pelos autores/agravantes.
[...] (N.U 1022312-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026)

Ressalva-se, contudo, que a suspensão ora deferida se limita à exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato em discussão e à proibição de inclusão do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes enquanto pendente o julgamento da demanda principal, não alcançando a devolução imediata dos valores pagos, matéria de caráter eminentemente satisfativo que demanda cognição exauriente e contraditório pleno.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, defiro a tutela de urgência e determino a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas oriundas do contrato objeto da ação principal, bem como a abstenção da parte agravada de incluir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão do mencionado contrato, até o julgamento definitivo da demanda
,
sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026